Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722650-19.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAINE SANTANA DE CARVALHO DE SOUZA, ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA, ALISSON SANTANA DE CARVALHO APELADO: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O A parte recorrente pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Fica intimada a parte apelante a comprovar a alegada miserabilidade, fazendo juntar os contracheques, comprovantes de rendimentos, declaração de isenção do imposto de renda ou documento que o valha, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Registro, por oportuno, que eventual reconhecimento da benesse surtirá efeito a partir do deferimento, não surtindo efeito quanto à condenação de pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente porque houve o indeferimento da gratuidade pelo juízo apelado. Se preferir, recolha o preparo recursal na forma do artigo 1.007 do CPC. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator